Tribunal: TJBA
Processo: 8063188-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8063188-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s): ENDRIGO PURINI PELEGRINO, MARIANA FERREIRA FRANCA

APELADO: ANA PAULA SANTANA CONCEICAO

Advogado(s):JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA “UNIESP PAGA”. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. QUITAÇÃO DE FIES. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de requisitos não informados na oferta do programa “UNIESP PAGA”, condenar solidariamente as rés à quitação do saldo devedor do FIES e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de propaganda enganosa e negativação indevida do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a UNIVERSIDADE BRASIL possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos; (ii) estabelecer se a oferta do programa “UNIESP PAGA” configurou publicidade enganosa por omissão e se são nulas as exigências posteriores impostas; (iii) determinar se há dever de quitação do financiamento estudantil e de indenizar os danos morais decorrentes da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição que integra o mesmo grupo econômico, diante da atuação conjunta, identidade de direção e aplicação da teoria da aparência, impondo responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, admitindo-se a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora e da verossimilhança das alegações.

5.

A publicidade veiculada vincula o fornecedor e integra o contrato, sendo vedada a imposição posterior de requisitos não informados de forma clara e ostensiva.

6.

Caracteriza-se publicidade enganosa por omissão quando a oferta omite condições essenciais do serviço, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

7.

Declaram-se nulas as cláusulas que impõem exigências supervenientes, por estabelecerem desvantagem exagerada e incompatibilidade com a equidade.

8.

Configura-se inadimplemento contratual das fornecedoras ao recusarem a quitação do FIES, sendo a consumidora adimplente quanto à única obrigação válida prevista na oferta.

9.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

10.

O valor da indenização fixado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A publicidade integra o contrato e vincula o fornecedor, sendo nulas as cláusulas que imponham requisitos não previamente informados ao consumidor. 2. Instituições integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, à luz da teoria da aparência e do CDC. 3. A negativa indevida de cumprimento de oferta publicitária que resulta em negativação do nome do consumidor configura dano moral presumido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8063188-41.2022.8.05.0001
, oriundos do
MM. Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA,
em que figuram como apelantes
UNIESP S.A.
e
UNIVERSIDADE BRASIL
e como apelada
ANA PAULA SANTANA CONCEICAO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA